Tribunal: STF
Processo: ARE 1480487
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Previdenciário e Processual Civil. Ação de ressarcimento em razão de acidente do trabalho. Responsabilidade da empresa configurada. 1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido (art. 487, I, CPC) para condenar as rés Petrobras, Construcap - Progen, ACV Tecline Engenharia Ltda. e DVS Instalação e Manutenção Ltda. ao adimplemento da metade dos valores (em face da culpa concorrente) decorrentes da pensão despendidos pelo INSS. 2. Legitimidade passiva das empresas. No caso, o relatório acostado na exordial aponta vários fatos e omissões que imputa às demandadas. Depreende-se que as rés participaram dos fatos relacionados com o acidente de trabalho em questão. 3. A responsabilidade de que trata as ação regressiva ora enfocadas é subjetiva, porque se funda na culpa da empresa, especificamente quanto à negligência na observância das normas de segurança e higiene do trabalho (CF, art. 7º, XXII; CL, Título II, Capítulo V - especialmente arts. 157 e 158; e ainda, art. 19, § 1º, da Lei nº 8.213/91). 4. No que se refere à alegação inconstitucionalidade do art. 120 da Lei nº 8.2132/91, os tribunais têm entendido em sentido contrário, com o seguinte argumento. 5. Constituição do capital não deferida na sentença vergastada. 6. Impossibilidade de aplicação da taxa SELIC. Sobre o quantum indenizatório não incide a taxa SELIC por ter os juros moratórios incluídos e a sentença ordenar juros moratórios apenas após citação. 7. Em relação à condenação do INSS em relação a uma das empresas afastada da lide, deve-se aplicar a Súmula 111 do STJ. 8. Por essas razões, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para aplicar a Súmula 111 do STJ e, negar provimento às apelações das empresas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 7º, inciso XXVIII; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 1º/8/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente